Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-56.2021.8.11.0038
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001196-56.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MONICA REGINA APARECIDA DE SOUZA PENACHIONI - CPF: 459.650.481-49 (RECORRENTE), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001196-56.2021.8.11.0038

Origem:
Juizado Especial de Araputanga

Recorrente(s):
Monica Regina Aparecida De Souza Penachioni

Recorrido(s):
Banco Pan S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
7/11/2022 a 10/11/2022

Ordem da pauta:
265

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO
– NEGATIVA DE CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que não demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória, na qual a parte reconhece a relação jurídica junto a ré, mas desconhece os empréstimos e depósitos efetuados em sua conta bancária, sendo um no valor de R$ 1.232,00 (mil, duzentos e trinta e dois reais) e outro no valor de R$ 14.737,65 (quatorze mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Em sede recursal, a recorrente busca o reconhecimento de seu pleito para que seja reformada a sentença prolatada no juízo de origem, para ter reconhecido seu direito a declaração de nulidade dos empréstimos que não reconhece, a devolução de valores que tenham sido indevidamente descontados em seu benefício e a indenização pelos danos morais suportados.

A instituição financeira ré em suas contrarrazões defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, requerendo a manutenção da sentença, e, subsidiariamente, se fixado a título de dano moral, pleiteia a fixação de
quantum
indenizatório dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora é beneficiária do INSS e reconhece que possui vínculo com a instituição financeira ré. Mas, insurge-se em desfavor de empréstimos feitos em seu nome no valor total de R$ 15.969,65 (quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
que deram ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

De sua vez, o banco recorrente afirma que houve a contratação dos serviços, portanto agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças pelos depósitos feitos em nome da autora.

Destarte, apesar de o recorrido ter afirmado pela contratação de empréstimo de dinheiro, este não comprova suas alegações, pois não trouxe aos autos nenhum documento assinado que demonstre a que a parte autora de fato, buscou os recursos junto a instituição demandada.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada não apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, à parte autora não pode ser imposto a prova de fato negativo, qual seja de que não contratou os empréstimos.

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, como preceitua o artigo 14 do CDC, restando configurado o ilícito, através de seu ato a sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço.

Quanto ao pedido de repetição de indébito deixo de acatar o pleito autoral, pois conforme demonstrado nos autos a previsão de início dos descontos era para o mês de janeiro/2022, todavia, foi determinado em 19.10.2021, em sede de liminar que o Banco não efetuasse descontos referentes aos empréstimos, o que não se tem notícia nos autos sobre o seu descumprimento, e,

em se tratando de dano material é imprescindível a demonstração do prejuízo para que seja determinada a devolução de valores.

Apenas informo que restou demonstrado nos autos que os valores do empréstimo foram devolvidos ao banco ré através de depósitos feitos pela autora junto à conta judicial vinculada a este feito, conforme id. 141243243.

Já no que pertine aos danos morais configurados, o valor a ser arbitrado deve se mostrar compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando-se que a demandada não atendeu aos apelos da autora em cancelar os empréstimos que não foram por ela solicitados.

Assim, considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida,
julgando procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, para
:

1-

Declarar
a nulidade dos empréstimos consignados de n. 349162717-4 e 746146243-3;

2-

Condenar
a instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

3-

Afastar
o pedido de dano material por não estar demonstrado nos autos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022